Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717155-37.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0737863-42.2021.8.07.0001, proposta por LUIZ CARLOS GONCALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123586676 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, e a preliminar de inadequação da via eleita, objetivando a adoção do procedimento da liquidação comum. O agravante aduz que é necessária a inclusão de todos os devedores solidários no polo passivo da demanda, devendo ser admitido o chamamento da União Federal e do Banco Central para integrarem a lide na qualidade de litisconsortes passivos. Afirma, ademais, que deve ser observado, no caso, o procedimento de liquidação comum previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil, de modo a completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, para que seja admitida o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo e determinada a conversão do feito em liquidação comum. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 35723627 e 35723629. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foram indeferidos os pedidos formulados pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processualpara assegurar a efetividade da tutela jurisdicionalem casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a plausabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela pretendida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar qual a modalidade de liquidação a ser adotada, bem como se seria cabível o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, com base nas disposições contidas no art. 130, inciso III, do Código de Processo Civil, de modo a compeli-las ao cumprimento da obrigação a que foram condenados, em caráter solidário, em ação civil pública. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. É necessário que se recorde que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Além disso, o direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO OMISSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 591.797/SP e 631.363/SP. ADPF No 77 E 165. INAPLICÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão. 1.1. No caso, incabível a análise da tese sobre a aplicabilidade ou não do CDC ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os recursos extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP e as ADPFs 77 e 165 são inaplicáveis ao caso, seja porque discutem correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, enquanto o feito cuida da correção monetária de cédula de crédito rural, seja porque já transitaram em julgado. 3. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 6. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 6.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1365027, 07162004020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 2. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 3. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau não configura afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência, uma vez que resguarda a efetividade da execução, bem como o direito do devedor de buscar, na via própria, o ressarcimento do montante pago a maior, referente à parcela que seria devida pelos devedores solidários. Assim, quanto a este aspecto, a pretensão recursal não merece acolhimento. Quanto à tese de que seria incabível a adoção do procedimento de liquidação por arbitramento, tenho que, de igual modo, o agravante encontra-se desassistido de razão. A liquidação provisória proposta tem por objeto sentença exarada na 3a Vara Federal do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, pela qual o BANCO DO BRASIL S/A e a União foram solidariamente condenados “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. É preciso salientar que, na sentença em questão, não ficou determinada qual a modalidade de procedimento de liquidação a ser adotado para fins de cálculo do montante devido aos beneficiários da tutela jurisdicional deferida. A liquidação de sentença encontra-se assim disciplinada no Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito da liquidação por arbitramento, tece os seguintes esclarecimentos: Segundo o art. 509, I, do Novo CPC, a liquidação por arbitramento deve ser em três hipóteses: determinação na sentença; acordo entre as partes; quando a natureza do objeto da liquidação. O dispositivo legal deve ser criticado porque não foi capaz de expor com clareza quando a liquidação por arbitramento se fará efetivamente necessária. Bastaria para atingir tal objetivo ter previsto que sempre que o cálculo do valor de um bem, serviço ou prejuízo depender de conhecimentos técnicos específicos, será o caso de liquidar a sentença por arbitramento. Ou, em outras palavras, sempre que se fizer necessária a elaboração de uma perícia para se obter o quantum debeatur, o caminho será a liquidação por arbitramento.2 A d. Magistrada de primeiro grau determinou a produção da prova pericial (ID 123586676 dos autos originários), o que evidencia a necessidade de conhecimentos técnicos para fins de apuração do valor devido em decorrência da condenação imposta ao agravante. Ademais, não se trata de hipótese em que há necessidade de ser alegado e provado fato novo, para fins de apuração do quantum debeatur, uma vez que na ação civil pública ficou devidamente delimitado o objeto da condenação. Assim, não há razão para que seja adotado o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença. A questão já foi enfrentada pela egrégia 1a Turma Cível dessa Corte de Justiça, ocasião em que foi adotado igual entendimento. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. AUTOR RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. CONCERTO REALIZADO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA HAVIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 5. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a pretensão de ampliação da composição subjetiva mediante inserção dos obrigados solidários que foram mantidos à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente se agitada sua ocorrência com o escopo de deslocamento da competência para o Juízo Federal, mediante observância das regras de competência em razão da pessoa. 6. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 7. Estando a execução individual que é promovida pelo mutuário volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, conquanto aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção do exequente. 8. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 9. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 10. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP). 11. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo. 12. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 13. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1369261, 07199253720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, carece de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo agravante, porquanto o procedimento de liquidação por arbitramento se mostra adequado para o fim pretendido. Do mesmo modo, não há razão para que seja admitida a inclusão no feito do Banco Central do Brasil e da União, conforme sustentado alhures. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 às 15:17:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 971.